Tribunal: STF
Processo: HC 182036
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL E 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi e pela existência de risco de fuga. Precedentes: HC 124.535, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014; HC 180.018-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 172.803-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020.



    2. A complexidade dos fatos e do procedimento, permitem seja ultrapassado o prazo legal da instrução processual. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019.



    4. In casu, i) o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 333 do Código Penal, e no artigo 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada; e ii) o Tribunal a quo assentou que “nos termos da sentença condenatória, a periculosidade do recorrente restou evidenciada pelo modus operandi da conduta delitiva, tendo envolvido cerca de 80 pessoas na empreitada criminosa que causou prejuízo aos cofres públicos”. Destacou, ainda, que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a possibilidade de frustração da aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido por 8 meses”.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelos agravantes na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo regimental desprovido.